Tribunal: TJMT
Processo: 1014122-47.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014122-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL HAMERSKI - CPF: 241.029.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (AGRAVANTE), LESLIE RENOSTO - CPF: 831.452.571-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para impugnar sentença proferida no cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação e declarou a inexigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que põe fim à execução, ao reconhecer a inexigibilidade do título, e se incide, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece a inexistência de título executivo, possui natureza de sentença, sendo impugnável por Apelação (CPC, art. 1.009 c/c art. 203, §1º).

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de Agravo de Instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Ausência de dúvida objetiva, pois a própria decisão continha elementos inequívocos de que se tratava de sentença.

A própria decisão recorrida continha elementos suficientes para identificá-la como sentença. Conforme destacado na decisão agravada, constou no cabeçalho do ato o termo "SENTENÇA", constou ao final a determinação de “arquivamento” e a fixação

de honorários, além de ter constado no sistema PJE, na aba expedientes, o andamento processual como "Sentença".

6. Não se olvida acerca da possibilidade de conhecer do recurso quando o juízo prolator da decisão tenha induzido à interposição do recurso, no entanto, esse não é o caso dos autos. Ao contrário, o juízo a quo foi claro ao julgar os aclaratórios que o ato judicial se trata de sentença

7. Assim, não há dúvidas objetiva sobre qual o recurso cabível e à toda evidência o Agravo de Instrumento interposto se trata de erro grosseiro, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: “1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece a inexigibilidade do título executivo tem natureza de sentença, sendo cabível recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
João

Batista Cavalcante da Silva
contra a decisão monocrática de ID 284810393, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante em desfavor de
Leslei Renosto.

Em suas razões, o Agravante alega que foi induzido a erro pelo juízo de origem, que não declarou expressamente a extinção do processo com fundamento nos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à natureza do ato judicial, criando dúvida fundada sobre o recurso cabível. Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, argumentando estarem presentes todos os requisitos: tempestividade, dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e boa-fé.

Assim, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática combatida, conhecendo do Agravo de Instrumento e determinando seu processamento.

Contrarrazões (ID 291939859), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 284810393, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente.

O artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo do Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão agravada restou assim exarada:

“(...) O artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Consta dos autos originários que o Agravante promoveu contra o Agravado o cumprimento de sentença, objetivando receber valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, fixados no acórdão proferido nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0000395-60.2006.8.11.0014, que transitou em julgado em 28/06/2019.

O Agravado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 113844784 da origem), alegando que o acórdão que transitou em julgado foi objeto de Ação Rescisória nº 1017041-19.2019.8.11.0000, julgada procedente, tornando sem efeito o acórdão rescindido (proferido no Recurso de Apelação nº 90544/2017).

Por tal motivo,
o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (sentença combatida), reconhecendo a inexigibilidade da execução em razão da ausência de validade do título executivo, e condenando o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito).

Dessa forma, não há dúvidas que o juízo a quo, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, pôs fim à fase de execução, constituindo decisão de mérito (sentença), desafiável por meio de Apelação e não de Agravo de Instrumento, consoante a norma contemplada pelo artigo 1.009 do referido Código.

Com efeito, o provimento judicial que põe fim à execução caracteriza-se como sentença, na forma do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Inclusive, este é o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade." (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro Ségio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 891.145/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a decisão que põe fim a execução é impugnável por meio do recurso de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1461713/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) – destaquei.

Se fora reconhecida a inexigibilidade do título executivo, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, certamente a execução foi extinta, pois inexiste título a ampara-la.

Tanto é assim, que consta no andamento processual junto ao sistema PJE (aba expedientes) o andamento de Sentença, além de constar no cabeçalho que se trata de sentença e, ainda, ao rejeitar os embargos declaratórios o juízo a quo aponta em diversas vezes que a decisão embargada se trata de sentença (ID 189585300 da origem).

Assim, equivocou-se o Agravante ao interpor o presente Agravo de Instrumento contra sentença de mérito, impondo o não conhecimento do recurso.

Ressalta-se, por fim, que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a interposição de recurso de Agravo de Instrumento quando cabível Apelação se trata de erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No mesmo sentido decidiu recentemente essa Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por G M Madeiras Ltda e Outros contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no artigo 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a adequação do Agravo de Instrumento para impugnar decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência de pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas tem natureza terminativa, pois encerra o processo sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, recurso de apelação, e não de agravo de instrumento.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que manda arquivar os autos e cancelar a distribuição configura sentença, impugnável por apelação, sendo inadmissível agravo de instrumento, o que caracteriza erro grosseiro (AgRg no AREsp n. 137.076/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/4/2012, DJe 24/4/2012).

O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando há erro grosseiro na escolha do recurso, conforme prevê a jurisprudência consolidada.

A ausência de adequação recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que determina o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais tem natureza de sentença, devendo ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (N.U 1021190-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do presente Recurso Agravo de Instrumento, por ser manifestamente incabível a via recursal eleita. (...)” –
sic com destaques.

No caso em análise, conforme consignado, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o juízo de primeiro grau
inequivocamente
pôs fim à execução, uma vez que declarou inexistente o próprio fundamento da pretensão executiva. Trata-se, portanto, de sentença, desafiável por meio de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A respeito da possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade, principal tese do recurso, a doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação do referido princípio quando presentes os seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva sobre qual o recurso adequado; (ii) inexistência de erro grosseiro; (iii) observância do prazo recursal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno interposto em 11/05/2016, contra decisao publicada em 02/05/2016. II. Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível . Assim, na hipótese de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9 .232/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015 . III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel . Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1 .123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186 .022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel . Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230 .380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. IV. Quanto aos acórdãos proferidos no REsp 641 .431/RN (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004), no REsp 898.115/PE (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/05/2007) e nos EREsp 197 .857/RJ (Rel. Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 16/12/2002) (...)
(STJ - AgInt no REsp: 1517815 SP 2015/0044739-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016).

Nesse passo, em que pese o argumentado, não se verifica a presença do requisito da dúvida objetiva. Isso porque, independentemente da ausência de menção expressa à extinção do processo na decisão recorrida, a natureza do pronunciamento judicial é inequívoca: ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o juízo pôs fim à execução, caracterizando sentença nos termos do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Oportuno registrar que a própria decisão recorrida continha elementos suficientes para identificá-la como sentença. Conforme destacado na decisão agravada, constou no cabeçalho do ato o termo "SENTENÇA", constou ao final a determinação de “arquivamento” e a fixação de honorários, além de ter constado no sistema PJE, na aba expedientes, o andamento processual como "Sentença".

O artigo 925 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante, estabelece que "
a extinção só produz efeito quando declarada por sentença
". Contudo, esse dispositivo não exige que o juiz utilize expressamente o termo "extinto" ou faça referência explícita aos artigos 485 ou 487 do Código de Processo Civil. O que importa é a natureza do pronunciamento judicial, que no caso em análise é inequivocamente uma sentença.

Logo, a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão que põe fim à execução constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência.

Não se olvida acerca da possibilidade de conhecer do recurso quando o juízo prolator da decisão tenha induzido à interposição do recurso, no entanto, esse não é o caso dos autos. Ao contrário, o juízo
a quo
foi claro ao julgar os aclaratórios que o ato judicial se trata de sentença, vejamos os seguintes trechos (ID 189585300

da origem).

Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pelo agravante (REsp nº 2.146.311/BA) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, em que o jurisdicionado foi efetivamente induzido a erro pelo magistrado. No caso em exame, embora o juízo de origem não tenha sido explícito quanto à extinção do processo, os elementos constantes da decisão eram suficientes para identificá-la como sentença.

Ressalta-se que o Agravante é advogado, profissional do direito, presumindo-se que tenha conhecimento técnico para identificar a natureza dos pronunciamentos judiciais e os recursos cabíveis contra cada um deles. A ausência de menção expressa à extinção do processo não é suficiente para caracterizar dúvida objetiva, especialmente considerando que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, tem natureza de sentença.

Portanto, à toda evidência, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo descabida a aplicação

do princípio da fungibilidade recursal.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025